Tribunal: TJMT
Processo: 1048126-84.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048126-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LANA CRISTINA GREGORIO MAIA DA SILVA - CPF: 062.519.721-65 (APELADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DA ROCHA - CPF: 007.118.181-42 (ADVOGADO), LAILA MARCELLY GREGORIO MAIA - CPF: 073.132.131-66 (APELADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0020-82 (APELANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DA RÉ. IMPUTAÇÃO DE FURTO A MENOR DE IDADE SEM PROVA IDÔNEA. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos, fixando compensação por dano moral em razão da imputação de furto a menor de idade e do consequente bloqueio do cadastro profissional da autora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para afastar o dano moral, ao argumento de que a conduta empresarial se limitou ao exercício regular do direito de proteção patrimonial, sem abordagem pública ostensiva, retenção abusiva ou acionamento policial;
(ii)
subsidiariamente, redução do valor da indenização fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a imputação de furto a menor de idade, sem suporte probatório idôneo, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral; e (ii) aferir se o
quantum
indenizatório fixado na sentença comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em relação de consumo, incumbe ao fornecedor demonstrar a veracidade de imputação de prática criminosa atribuída a consumidor, pois a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor transfere ao fornecedor o encargo de comprovar a excludente de responsabilidade invocada.

5. A prerrogativa de proteção patrimonial do comerciante não legitima a imputação de prática criminosa sem suporte probatório idôneo, circunstância que afasta a caracterização do exercício regular de direito como excludente de responsabilidade civil e configura abuso de direito e falha na prestação do serviço.

6. Configura dano moral indenizável a imputação infundada de furto a menor de idade, desacompanhada de prova segura, quando associada ao bloqueio do cadastro profissional da responsável pela menor, pois a conduta ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a honra, a imagem e a intimidade da pessoa acusada, com repercussão concreta sobre a atividade profissional exercida.

7. O arbitramento da compensação por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a ausência de abordagem pública ostensiva, retenção abusiva ou acionamento policial, de modo a assegurar a função compensatória e pedagógica da indenização sem implicar enriquecimento sem causa.

8. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe o integral desprovimento ou não conhecimento do recurso, nos termos do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório.

____________________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de apelação cível interposta pela ré
MATOS COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1048126-84.2025.8.11.0041, ajuizada por
LANA CRISTINA GREGÓRIO MAIA DA SILVA E OUTRA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, acrescido da Taxa Selic a partir do arbitramento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Na
petição inicial
, as autoras afirmaram que Lana era revendedora dos produtos da ré desde 2023 e que, em dezembro de 2024, teve seu cadastro bloqueado. Ao buscar esclarecimentos, teria sido informada de que o bloqueio decorria de “suspeita de furto” praticado por sua irmã, a menor Laila.

Relataram que, ao comparecerem à loja, a gerente teria exibido vídeo de baixa qualidade e reiterado a acusação de que a adolescente havia colocado produtos na bolsa, circunstância negada pela menor, a qual sustentou ter guardado apenas o próprio aparelho celular, ao passo que requereram a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (id. 364441918).

Apresentada
contestação
, em breve síntese, a empresa ré negou a ocorrência dos fatos nos moldes narrados na inicial e defendeu regularidade de sua conduta, o exercício regular do direito de proteger seu patrimônio e a inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável (id. 364442361).

Em sede de
impugnação
, a parte autora refutou as teses defensivas e reiterou os fundamentos da inicial pela procedência total da ação (id. 364442364).

O
Ministério Público
opinou pela procedência do pedido, por entender ausente prova do furto e configurado o dano moral pela acusação infundada contra menor (id. 223002489).

Na
sentença
, o Juízo reconheceu que a ré confirmou, por mensagem de aplicativo, que o bloqueio do cadastro ocorreu por “ocorrência de furto realizado por uma acompanhante/autorizada”, e que áudios juntados indicavam a afirmação de preposta no sentido de que “dá de perceber (...) que ela pega algo”.

Entendeu que a acusação de furto exige prova robusta, sobretudo quando dirigida a menor de idade, aplicou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e concluiu que a empresa não comprovou a prática do furto, pois apresentou apenas vídeo inconclusivo e afirmou não possuir outras gravações.

Diante disso, identificou a falha na prestação do serviço e o abuso de direito, ao fundamento de que o comerciante pode proteger seu patrimônio, mas não pode submeter consumidor a acusação de crime sem prova inequívoca.

Considerou configurado o dano moral presumido, agravado pela condição de menor da pessoa acusada e pelo bloqueio do cadastro profissional da primeira autora.

Ao final, julgou procedente o feito para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais, acrescido da Taxa Selic desde o arbitramento, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação (id. 364442382).

Nas
razões

recursais
, sustenta que não houve ato ilícito nem dano moral indenizável, pois o episódio ocorreu em ambiente interno e restrito, vinculado à relação comercial de revenda mantida com a primeira autora, sem abordagem pública, retenção abusiva, acionamento policial ou exposição vexatória perante terceiros.

Afirma que a mera suspeita, ainda que não confirmada de forma conclusiva, não caracteriza automaticamente abuso ou dever de indenizar, especialmente quando ausente excesso objetivo na conduta empresarial e defende, nesse contexto, o exercício regular do direito de proteção patrimonial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório, por considerar o montante desproporcional às circunstâncias do caso, bem como que a sentença não apresentou fundamentação concreta suficiente para justificar a fixação da indenização em R$10.000,00.

Forte nisso, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, sucessivamente, reduzir o
quantum
indenizatório (id. 364442385).

As
contrarrazões
foram devidamente apresentadas, por meio das quais a parte reforça os fundamentos adotados na sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 364442390).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria Geral de Justiça
deixa de opinar no pressente feito (id. 369594888).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal consiste em verificar se a conduta atribuída à ré, ora apelante, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral e, em caso positivo, se o valor de R$10.000,00 fixado na sentença comporta redução.

Pois bem.

A parte autora narrou que a primeira requerente, revendedora dos produtos da apelante desde 2023, teve seu cadastro bloqueado em razão de suposta “ocorrência de furto realizado por uma acompanhante/autorizada”, imputação dirigida à menor L. M. G. M. A empresa, por sua vez, sustentou que apenas exerceu seu direito de proteção patrimonial, sem abuso ou exposição vexatória.

Ocorre que, conforme bem consignado na sentença, a acusação de furto constitui fato de gravidade manifesta e exige prova robusta, sendo que, no caso, a própria ré confirmou, por mensagem de aplicativo, que o bloqueio decorreu de suposta ocorrência de furto atribuída à acompanhante da revendedora, além de constar dos autos áudio no qual preposta da empresa afirmou que “dá de perceber (...) que ela pega algo”.

A apelante insiste na tese de ausência de abordagem pública, retenção abusiva ou acionamento policial; todavia, a responsabilidade reconhecida na sentença não decorreu de exposição pública ostensiva, mas da imputação de conduta criminosa a menor de idade sem prova cabal, associada ao bloqueio do cadastro profissional da primeira autora.

O contexto evidencia situação que ultrapassa o mero dissabor, pois houve restrição concreta e imputação de fato grave, sem demonstração segura da conduta atribuída.

Correta a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à fornecedora demonstrar a veracidade da suspeita ou eventual excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, pois apresentou apenas trecho de vídeo reputado inconclusivo e declarou não possuir outras imagens ou ângulos capazes de esclarecer os fatos.

A insuficiência do acervo probatório afasta a configuração do exercício regular de direito e inviabiliza o acolhimento da excludente de responsabilidade invocada.

É certo que o comerciante pode adotar medidas voltadas à proteção de seu patrimônio, contudo tal prerrogativa não legitima a imputação de prática criminosa sem suporte probatório idôneo, sobretudo contra adolescente, sujeito de direitos submetido à proteção integral e prioritária, razão pela qual a conduta empresarial, nesse contexto, ultrapassou os limites da cautela legítima e configurou abuso de direito e falha na prestação do serviço.

No âmbito de relação de consumo, que incumbe ao fornecedor comprovar eventual excludente de responsabilidade quando atribui a menor de idade a prática de furto, pois a imputação desprovida de prova idônea configura dano moral indenizável, sobretudo quando ausente demonstração de culpa exclusiva de terceiro ou de justificativa legítima para a conduta empresarial.

Assim, a acusação infundada de furto em estabelecimento comercial, quando extrapola o mero aborrecimento e atinge honra, imagem e intimidade da pessoa acusada, gera dano moral e autoriza compensação conforme as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, o dano moral é comprovado em decorrência da própria gravidade da imputação de furto, da ausência de prova segura, da condição de menor da pessoa diretamente acusada e da repercussão prática sobre a atividade de revenda exercida pela primeira autora.

Todavia, quanto ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, assiste parcial razão à apelante.

Embora incontroversa a gravidade da conduta e reconhecida a ocorrência de dano moral indenizável, o arbitramento da compensação deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a assegurar reparação adequada à parte lesada, sem descurar do caráter pedagógico da condenação, mas também sem importar em enriquecimento sem causa.

No caso concreto, consideradas as particularidades da hipótese, especialmente a ausência de abordagem pública ostensiva, retenção abusiva, acionamento policial ou ampla divulgação da imputação, o valor fixado na sentença comporta redução para R$5.000,00, quantia que se mostra mais adequada aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de melhor adequar aos precedentes deste desta c. Câmara em casos análogos.

Esse montante preserva a função compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada apenas neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de interposto por
MATOS COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA.
, para fixar o
quantum
indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026